Tribunal: TJES
Processo: 5005839-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

1. P
retende a impetrante afastar a autoria delitiva do paciente, sob o argumento de que ele apenas estaria dirigindo veículo de um amigo, sem possuir qualquer relação com as drogas guardadas na distribuidora de bebidas.
Entretanto,
consoante firme entendimento desta Corte Estadual,
“a
discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal”
(Habeas Corpus, 100170000200, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA
, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Dje 4.8.2017).

2. Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrando a presença
dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, nos termos do disposto nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

3. A autoridade coatora apontou que há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, considerando a relevante quantidade de drogas apreendida e as condutas de guarda e distribuição da droga de forma reiterada, utilizando-se de estabelecimento comercial e veículo de luxo para despistar as atividades ilícitas.

4. A Corte Superior de Justiça possui posicionamento pacífico de os inq
uéritos policiais e
processos
penais em
andamento,
muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de
reiteração
delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão
preventiva. O magistrado
indicou o risco de reiteração criminosa, visto que o paciente possui condenação transitada em julgado pelo crime de roubo qualificado, bem como tramita em seu desfavor Ação Penal pelo crime de tráfico de drogas e associação pelo tráfico.

5.
Quanto à alegação de que deveria ser solto por ser tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

6.
Ordem denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005839-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE RIBEIRO KUSTER
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE RIBEIRO KUSTER
,
ao qual é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), apontando ato coator o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta nas decisões que indeferiram a liberdade provisória do paciente, ressaltando que não estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP,
diante a ausência de indícios da autoria delitiva.

Ressalta
, ainda, ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas
, em especial, por ser o paciente tecnicamente primário, trabalhador, com residência fixa e pai de crianças menores, que dele dependem financeiramente.

Pedido liminar indeferido (id.
2895813
).

Informações (id.
2982401
). Parecer ministerial (id. 3002370) pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 02 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

O presente
habeas corpus
foi em favor de
FELIPE RIBEIRO KUSTER
,
ao qual é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), apontando ato coator o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta nas decisões que indeferiram a liberdade provisória do paciente, ressaltando que não estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP,
diante a ausência de indícios da autoria delitiva.

Ressalta
, ainda, ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas
, em especial, por ser o paciente tecnicamente primário, trabalhador, com residência fixa e pai de crianças menores, que dele dependem financeiramente.

O paciente foi preso em flagrante em 06/01/2022 pela suposta prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11343/06, sendo devidamente submetido à Audiência de Custódia (id. 2982401- fls. 42-45), quando verificada a legalidade do flagrante, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal.

Diante da devida representação do
parquet,
em atenção ao teor do art. 311 do CPP, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, considerando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I do CPP.

Os autos foram distribuídos ao juízo da 1ª Vara Criminal de Viana que, ao analisar dois pedidos de revogação da prisão apresentado pela defesa, indeferiu-os, conforme Decisões de fls. 191 e 311/313 do ID. 2982401
.

Primeiramente, pretende a impetrante afastar a autoria delitiva do paciente, sob o argumento de que ele apenas estaria dirigindo veículo de um amigo, sem possuir qualquer relação com as drogas guardadas na distribuidora de bebidas.

Entretanto,
consoante firme entendimento desta Corte Estadual,
“a
discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal”
(Habeas Corpus, 100170000200, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA
, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Dje 4.8.2017).

Em análise das cópias juntadas ao
writ
, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, pois
o MM. Juiz de 1º grau, em decisão recente, proferida após o encerramento da instrução processual, adequadamente apontou fundamentos quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva imposta a Felipe Ribeiro Kuster, ressaltando que “
as provas produzidas até o momento indicam a participação dos três acusados no tráfico de drogas”.

No que tange à prisão preventiva, assim como outras medidas cautelares, somente será cabível quando necessária à
“aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”,
cumprindo ao magistrado justificar a
“adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
”, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

Ademais, a respeito da decretação da custódia cautelar ou sua manutenção, o
caput
do artigo 312 do CPP dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Necessário, ainda, os requisitos do art. 313 do diploma processual penal, sendo que na hipótese em apreciação adequa-se àquele do inciso I, referente aos
“crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, pois a pena prevista para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputado ao réu na denúncia, é superior a tal
quantum
.

Após análise dos autos, não há razão para afastar os argumentos constantes na Decisão proferida em Audiência de Custódia que decretou a prisão preventiva e nas Decisões que a mantiveram, evidenciando a presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos nos arts. 282, 312 e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal.

Depreende-se haver menção em tais decisões ao fato de que os policiais civis acompanharam durante alguns dias a movimentação do veículo dirigido por Felipe, juntamente com o denunciado Diego Pereira Nery, que por duas a três vezes ao dia buscavam uma sacola com objetos em formato de tabletes de “maconha” na distribuidora de bebida de Diego e entregavam a um motoqueiro, em típica atividade de distribuição de drogas.

Ao abordarem o veículo conduzido pelo paciente encontraram amostras de maconha e no estabelecimento comercial apreenderam 8,4kg de maconha.

Diante disso, a d. autoridade coatora apontou que há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, considerando a relevante quantidade de drogas apreendida e as condutas de guarda e distribuição da droga de forma reiterada, utilizando-se de estabelecimento comercial e veículo de luxo para despistar as atividades ilícitas.

Além disso, indicou o risco de reiteração criminosa, visto que o paciente possui condenação transitada em julgado pelo crime de roubo qualificado nos autos nº 0003705-66.2014.8.08.0050, bem como tramita em seu desfavor a Ação Penal nº 0002945-90.2021.8.08.0012 pelo crime de tráfico de drogas e associação pelo tráfico.

Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento pacífico de os inq
uéritos policiais e
processos
penais em
andamento,
muito embora não possam servir de fundamento para exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de
reiteração
delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão
preventiva. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...)

2.
É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso.

3. Esta Corte Superior entende ser bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito a indicação da quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas, junto a outras circunstâncias do caso, e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (...)

5. Com base nos elementos descritos, que denotam o risco concreto de reiteração criminosa, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 688.069/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Aliás, c
umpre ressaltar que
"em matéria de
prisão
cautelar, deve ser observado o
princípio da confiança
no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar”
(STJ, HC n. 289.373/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do TJ/SE, DJe de 5/6/2014).

Quanto à alegação de que o paciente deveria ser solto, por ser tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

Portanto, por não vislumbrar a alegada ilegalidade da decisão impugnada, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
previstos nos arts. 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal
, não
sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, em atenção às disposições do art. 282, inc. II do CPP.

Por todo o exposto,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

1. P
retende a impetrante afastar a autoria delitiva do paciente, sob o argumento de que ele apenas estaria dirigindo veículo de um amigo, sem possuir qualquer relação com as drogas guardadas na distribuidora de bebidas.
Entretanto,
consoante firme entendimento desta Corte Estadual,
“a
discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal”
(Habeas Corpus, 100170000200, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA
, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Dje 4.8.2017).

2. Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrando a presença
dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, nos termos do disposto nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

3. A autoridade coatora apontou que há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, considerando a relevante quantidade de drogas apreendida e as condutas de guarda e distribuição da droga de forma reiterada, utilizando-se de estabelecimento comercial e veículo de luxo para despistar as atividades ilícitas.

4. A Corte Superior de Justiça possui posicionamento pacífico de os inq
uéritos policiais e
processos
penais em
andamento,
muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de
reiteração
delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão
preventiva. O magistrado
indicou o risco de reiteração criminosa, visto que o paciente possui condenação transitada em julgado pelo crime de roubo qualificado, bem como tramita em seu desfavor Ação Penal pelo crime de tráfico de drogas e associação pelo tráfico.

5.
Quanto à alegação de que deveria ser solto por ser tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

6.
Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.